Tribunal: TJDFT
Processo: 0006779-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestação aos embargos de declaração opostos (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação da parte embargada, à Procuradoria de Justiça. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora